Tribunal: TJES
Processo: 5011034-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011034-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MELO JUSTINIANO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO CARACTERIZADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de moléstia profissional.

2.
Sobre a isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias profissional, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento no sentido de que fazem jus ao benefício fiscal. A Colenda Corte de Justiça firmou, ainda, a orientação pela desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, quando o magistrado puder verificar a existência da enfermidade por outros meio de prova, consoante disposição do enunciado da Súmula nº 598.

3.
No caso dos autos, a autora/agravante juntou laudo médico que atesta que em razão de sua atividade laborativa apresentou um quadro de tenopatia, artrite e síndrome do túnel do carpo em mão direita e esquerda. Ocorre que o laudo é datado de 28 de junho de 2024 e faz referência a exames médicos realizados também no mês de junho de 2024. Nota-se que não o profissional médico não discorre sobre a existência de tratamento anterior das referidas moléstias, o que sugere a atualidade de tal diagnóstico, quando já decorridos mais de 06 (seis) anos da aposentação da agravada.

4.
Embora não desconheça o entendimento acerca da desnecessidade de contemporaneidade do laudo médico que atesta a existência de doença profissional, não verifico, em sede de cognição não exauriente, a existência de nexo causal entre a doença que acomete a agravada e labor desempenhado ainda quando da ativa, fato que depende de ampla dilação probatória.

5.
Ausentes, portanto, os pressupostos para o deferimento da liminar pretendida pela agravada, em especial a verossimilhança das alegações autorais, há que ser indeferido o pleito liminar formulado nos autos originários.

6.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Na origem, a agravada
MARIA DE FÁTIMA
MELO JUSTINIANO
ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo isenção do imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária.

Alegou, para tanto, ser portadora de moléstia profissional, tendo desenvolvido, ainda quando se encontrava na ativa, tenopatia, artrite (tenossinovite) e síndrome do túnel do carpo nas mãos direita e esquerda (CID G 56.0 e CID M 65.9), conforme laudo anexado aos autos, fazendo, por isso, jus ao direito reclamado, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e art. 40, § 21, da CF/88.

O juízo de 1º grau deferiu o pleito liminar e determinou ao IPAJM que se abstivesse de proceder aos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria da autora, ora agravada.

Pois bem.

Como consignado na decisão id 9479757, tenho que assiste razão ao agravado.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Sobre a isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias profissional, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento no sentido de que fazem jus ao benefício fiscal.

Por oportuno, transcrevo o citado precedente:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

[...]

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

A Colenda Corte de Justiça firmou, ainda, a orientação pela desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial,
quando o magistrado puder verificar a existência da enfermidade por outros meio de prova
, consoante disposição do enunciado da Súmula nº 598, in verbis:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
LAUDO OFICIAL
. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS.
DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Acórdão regional recorrido em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna,
não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial
. Precedentes: REsp n. 1.655.056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp n. 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 1/6/2016; e AgRg no REsp n. 1.403.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 10/12/2014.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.732.933/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

No caso dos autos, como consignado na decisão recorrida, a autora/agravante juntou laudo médico (id 46527039 dos autos originários) que atesta que em razão de sua atividade laborativa apresentou um quadro de tenopatia, artrite e síndrome do túnel do carpo em mão direita e esquerda.

Ocorre que o laudo é datado de 28 de junho de 2024 e faz referência a exames médicos realizados também no mês de junho de 2024. Nota-se que não o profissional médico não discorre sobre a existência de tratamento anterior das referidas moléstias, o que sugere a atualidade de tal diagnóstico, quando já decorridos mais de 06 (seis) anos da aposentação da agravada.

Embora não desconheça o entendimento acerca da desnecessidade de contemporaneidade do laudo médico que atesta a existência de doença profissional, não verifico, em sede de cognição não exauriente, a existência de nexo causal entre a doença que acomete a agravada e labor desempenhado ainda quando da ativa, fato que depende de ampla dilação probatória.

Ausentes, portanto, os pressupostos para o deferimento da liminar pretendida pela agravada, em especial a verossimilhança das alegações autorais, há que ser indeferido o pleito liminar formulado nos autos originários.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito liminar.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno id 10004936.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.